Tribunal: TJES
Processo: 5013181-34.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013181-34.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE ANTONIO FERREIRA XAVIER e outros
RECORRIDO: EDMILSON MONTEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013181-34.2023.8.08.0048

RECTE.:
JORGE ANTONIO FERREIRA XAVIER e outro

RECDO.:
EDMILSON MONTEIRO e outros

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. ATESTADO DE COMPARECIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5969081), onde pugna pela concessão da justiça gratuita em seu favor e requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais, aduzindo que o Recorrente, apesar de devidamente intimado para o ato, por ter adoecido e procurado atendimento médico na referida data, não teve meios de comparecer à audiência.

Tese da ré

A ré HDI SEGUROS S/A apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5969098, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5969063
) dispôs que:

“
Homologa-se o Projeto de Sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, pela
ausência
da parte autora, com condenação de custas, proferida em audiência pela Juíza Leiga
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada, que extinguiu o feito ante o não comparecimento do autor à audiência de conciliação.

Conforme estabelece o art. 51, I, da lei n. 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Isso decorre da aplicação prática dos princípios da celeridade e informalidade, haja vista que a parte autora é, em tese, a principal interessada no deslinde do feito de forma rápida, não se justificando que a mesma retarde a tramitação do feito por motivos de natureza exclusivamente privada.

Portanto, uma vez ajuizada a demanda, não pode a parte autora faltar a qualquer ato processual, o que acarretará na imediata extinção do feito, sem a necessidade de sua intimação, seja pessoal (§ 1º do art. 485, do CPC/2015) ou na pessoa de seu patrono, eis que o CPC/2015 possui apenas aplicação subsidiária nos processos movidos nos juizados especiais cíveis.

Dito isso, uma vez tendo o autor faltado à audiência marcada (ID. 5969061) impõe-se a extinção do feito, sem análise do mérito.

Não há provas de que JORGE ANTONIO FERREIRA XAVIER estivesse padecendo com sintomas graves e severos de doença do estômago na data da audiência, em estado de urgência ou emergência em sua saúde que o impedisse de participar do ato.

Saliento que os exames e provas apresentados em sede de Embargos, aos IDs. 5969065, ID. 5969066, ID. 5969067, ID. 5969068, ID. 5969070, ID. 5969071, ID. 5969072, ID. 5969073 e ID. 5969074 não possuem indicação de data, ou não foram realizados na data da audiência.

Em sede recursal, o autor apresentou declaração de comparecimento a consulta médica em 10/07/2023, às 12h15 (ID. 5969085). Todavia, não há qualquer comprovante de que esteve em situação de urgência ou emergência, tampouco atestado médico emitido na referida data, tratando-se o documento mera comprovação de que o autor se dirigiu ao hospital e realizou consulta médica em data anterior à realização da audiência, ocorrida em 13/07/2023 às 13h40.

Não obstante, a autora AGATHA ROBERTA ALVES LIRA não comprova qualquer impedimento de comparecimento ao ato. Ausente, portanto, comprovação de impossibilidade de comparecimento em audiência de qualquer das partes autoras.

Ora, importa dizer, nesta oportunidade, que a decisão ao ID. 5969049 ainda possibilita ao réu EDMILSON MONTEIRO participar da audiência na forma virtual, diante de laudo médico apresentado nestes autos, sendo clara e evidente quanto à determinação de comparecimento presencial das demais partes à audiência.

Isto posto, correta a extinção do feito realizada pelo juízo de piso, posto que em consonância com o estabelecido no art. 51 da lei n. 9.099/95.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)